Tribunal: STF
Processo: ARE 1395166
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL. ARTIGO 5º, LIII, E 109, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na espécie, os Agravantes foram denunciados pelo suposto envolvimento em organização criminosa especializada na fabricação e comercialização de medicamentos sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, especialmente emagrecedores. 



    2. Sob a alegação de ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, bem como da incompetência do Juízo estadual, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ordem foi conhecida em parte e, nessa extensão, concedida para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que "a execução do delito teve início em outro País (Paraguai) e terminou no Brasil" (fl. 2488). 



    3. O Tribunal estadual deixou assentado que a internacionalidade/transnacionalidade dos fatos – circunstância que altera a competência para o julgamento do feito da Justiça Estadual para a Justiça Federal – foi evidenciada com o desenvolvimento das investigações, de modo que o Juízo Estadual, em um exame preliminar, era o competente para tal decisão. Outrossim, efetuada a remessa dos autos ao Juízo Federal, todos os atos decisórios serão por ele apreciados, e ratificados ou não. 



    4. Considerada essa conjuntura, não há como reconhecer a ilegalidade apontada pelos Agravantes. Isso tanto em razão da teoria do juízo aparente, consagrada na jurisprudência, quanto pela possibilidade de posterior ratificação do ato na eventual hipótese de reconhecimento da incompetência do Juízo. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LIII, e 109, IV, da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que “não há, de fato, controvérsia sobre o interesse da União Federal no caso em apreço, que torna absolutamente inválidos os atos decisórios praticados por Juiz de Direito, vez que a transnacionalidade sempre foi nítida”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o juízo da Comarca de Cachoeira Alta, o Ministério Público e o Delegado de Polícia tinham informações, desde o começo das investigações, de que a conduta investigada envolvia o ingresso de substâncias adquiridas no Paraguai por membros da suposta organização criminosa”. O acórdão recorrido consignou, por outro lado, que “a internacionalidade/transnacionalidade dos fatos – circunstância que altera a competência para o julgamento do feito da Justiça Estadual para a Justiça Federal – foi evidenciada com o desenvolvimento das investigações, de modo que o Juízo Estadual, em um exame preliminar, era o competente para tal decisão”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA (CF, ART. 109, IV) – ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA QUE, COM BASE, NOS FATOS E NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, RECONHECE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ARE 1.130.498-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018)



    “EMENTA: Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. Matéria criminal. Estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão fundado em legislação infraconstitucional (art. 61, inciso II, h, do Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Apelo extremo interposto perante o Tribunal local. Alegada competência da Justiça Federal ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.350.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 03/05/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente